Tribunal: TJSP
Processo: 1007809-65.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões nos membros superiores do obreiro -- Concessão de "auxílio-doença"– Admissibilidade – Presença de incapacidade total e temporária e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Recursos das partes e reexame necessário considerado interposto – Benefício devido a partir do indeferimento administrativo e pelo prazo de 6

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões nos membros superiores do obreiro -- Concessão de "auxílio-doença"– Admissibilidade – Presença de incapacidade total e temporária e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Recursos das partes e reexame necessário considerado interposto – Benefício devido a partir do indeferimento administrativo e pelo prazo de 6 meses, contado da data da sentença, nos moldes da atual redação do art. 60, §8o, da Lei no 8.213/91, conferida pela Lei no 13.457/2017 – Honorários advocatícios – Inaplicabilidade da Súmula no 111, do STJ, pois, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, assim que apurado o valor devido – Precedentes -- Condenação da autarquia em custas – Inadmissibilidade – Juros de mora contados de forma englobada até a citação, e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas -- Apelo do autor e reexame necessário parcialmente providos, não provido o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007809-65.2019.8.26.0161,
da
Comarca
de
Diadema,
em
que
é
apelante/apelado IVAN RODRIGUES LEÔNCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo do autor e ao reexame necessário, não provido
o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata
implantação do benefício, servindo a cópia deste acórdão como ofício ao
INSS, incumbindo ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou
posto da Previdência Social. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007809-65.2019.8.26.0161 -Voto no 36.957 CT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.957
Apelação Cível no 1007809-65.2019.8.26.0161 Diadema.
Apelantes e reciprocamente apelados: Ivan Rodrigues Leôncio e Instituto
Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Érika Diniz.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Acidentária
Lesões nos
membros superiores do obreiro -- Concessão de “auxílio-doença”
Admissibilidade Presença de incapacidade total e temporária e
de nexo causal a ensejar a reparação pretendida Ação julgada
procedente
Recursos das partes e reexame necessário
considerado
interposto

Benefício
devido
a
partir
do
indeferimento administrativo e pelo prazo de 6 meses, contado da
data da sentença, nos moldes da atual redação do art. 60, §8o, da
Lei no 8.213/91, conferida pela Lei no 13.457/2017 Honorários
advocatícios Inaplicabilidade da Súmula no 111, do STJ, pois,
sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios
deverá ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos
do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, assim
que apurado o valor devido Precedentes -- Condenação da
autarquia em custas Inadmissibilidade Juros de mora contados
de forma englobada até a citação, e, após, mês a mês,
decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao
apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida,
aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde
30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em
que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os
efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas -- Apelo do autor e reexame necessário parcialmente
providos, não provido o outro recurso, concedida, de ofício, a
tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007809-65.2019.8.26.0161 -Voto no 36.957 CT
3
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Ivan Rodrigues
Leôncio em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, alegando
que, em razão das condições hostis do seu meio laboral, está com a sua
capacidade de trabalho reduzida, motivo pelo qual postula a concessão benefício
pertinente à perda suportada (fls. 01/03).
A r. sentença de fls. 91/93, proferida em 15 de junho de 2020,
cujo relatório se adota, julgou procedente a pretensão do autor e condenou o
Instituto-réu ao pagamento de "auxílio-doença" acidentário, mais abono anual, a
partir de 11 de dezembro de 2019, devendo ser reavaliado após 6 meses a contar
daquela data, juros moratórios mensais sobre o total acumulado das parcelas
vencidas até a citação e, a partir dela, sobre o valor de cada parcela vencida,
mês a mês, de 0,5% até o início da vigência do Novo Código Civil (10 de janeiro
de 2003), de 1% desde referida data até 30 de junho de 2009 e, a partir de então,
de 0,5% aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/2009 (STF, TEMA
810, RE 870947), valores devidos pelos benefícios em atraso corrigidos
monetariamente pelo IPCA-e, nos termos do que restou decidido pelo STF, no
julgamento do TEMA 810 (RE 870947), combinado com o decidido pelo STJ no
julgamento do TEMA 905 (REsp 1492221/PR 22/02/2018), custas e despesas
processuais, nos termos da Súmula 178, do STJ, e honorários advocatícios
arbitrados em 15% (Súmula 111, do STJ) sobre as prestações vencidas até
aquela mesma data, com fulcro no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil,
sem anotação do reexame necessário.
Apelam as partes em busca da modificação do julgado.
Enquanto o obreiro requer a conversão do julgamento em
diligência para realização de vistoria no local de trabalho, a antecipação dos
efeitos da tutela para a imediata implantação do "auxílio-doença" e o seu
pagamento a partir de 08/05/2019, data do requerimento administrativo negado
(fls. 97/100), a autarquia, por sua vez, alega a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007809-65.2019.8.26.0161 -Voto no 36.957 CT
4
necessários para a concessão do benefício (fls. 105/110), com resposta somente
por parte do segurado (fls. 115/118).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo os recursos de apelação interpostos pelas partes e passo à análise de
seus méritos, bem como da remessa necessária, que considero interposta, nos
termos do art. 496, I, do novo Código de Processo Civil, e art. 10, da Lei no
9.469/97.
Indefiro, de pronto, o pedido preliminar de conversão do
julgamento em diligência, solicitado pelo autor em suas razões recursais, uma vez
que o laudo técnico e seus esclarecimentos, como se verá, têm elementos
suficientes para embasar o convencimento do Juízo, não carecendo da produção
de mais informações, como a vistoria no local de trabalho. E, se ao magistrado
cabe conduzir o processo, é ele quem deve analisar a necessidade ou não da
elaboração de qualquer prova para decidir com segurança, podendo julgar
desnecessários outros esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo o
destinatário da prova, é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e 464, do
novo CPC.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o obreiro busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de prejuízo
funcional causado pelos males elencados na exordial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos trazidos ao
feito, afirmou em seu laudo de fls. 55/64 que:
“Membros superiores - O autor apresenta queixa de dores em
membros superiores. O histórico é compatível, o exame físico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007809-65.2019.8.26.0161 -Voto no 36.957 CT
5
os exames subsidiários mostram sinais de tendinite e as
condições de trabalho do autor podem ser consideradas como
de risco para LER/DORT. Não existem outras condições
patológicas
que
expliquem
o
quadro
atual.
Pode-se
caracterizar o nexo causal. As lesões são leves e autor não
comprovou tratamento por tempo suficiente. Não se caracteriza
melhor estado clínico. As lesões podem regredir com o
tratamento adequado por tempo suficiente, afastado do
trabalho. Autor deve ser afastado para tratamento. Conclui-se
pela existência de incapacidade total e temporária.".
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução total e
temporária da capacidade para o trabalho e a relação de causalidade, elementos
componentes do binômio necessário à reparação infortunística, outro não poderia
ser o desfecho da demanda senão a concessão do “auxílio-doença” na
modalidade acidentária, no percentual de 91% do salário-de-benefício, de sorte
que a r. sentença, nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
De resto, anoto que, na hipótese específica, ausente
afastamento do obreiro em relação à moléstia diagnosticada no laudo pericial, o
termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do indeferimento do
requerimento administrativo noticiado nos autos, ou seja, 10.05.2019 (fl. 19), na
esteira do decidido recentemente pelo Col. STJ a respeito do tema (REsp no
1487895/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. em 25.11.2014, DJe 04.12.2014, v.u.,
e AgRg no REsp no 1458133/SC, rel. Min. Mauro Campbell, j. em 24.10.2014,
DJe 20.10.2014, v.u.).
Por outro lado, ressalto que, nos moldes da atual redação do
art. 60, §8o, da Lei no 8.213/91, conferida pela Lei no 13.457/2017, a benesse será
devida pelo prazo sugerido pelo jurisperito, vale dizer, seis meses para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007809-65.2019.8.26.0161 -Voto no 36.957 CT
6
recuperação completa do segurado, contados a partir da prolação da sentença,
conforme lá fixado (15 de junho de 2020 fl. 93).
Por outro lado, respeitado o convencimento adotado pela
nobre magistrada no tópico, pondero que, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do
novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos
honorários advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do julgado,
assim que apurado o valor devido, não se aplicando à hipótese a Súmula no 111,
do Col. STJ, editada durante a vigência do CPC de 1973, dispondo que “Os
honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as
prestações vencidas após a sentença”, porquanto, ainda que continue em vigor, o
novo estatuto processual a revogou tacitamente, na medida em que o seu aludido
art. 85 não prevê qualquer limitação da honorária, estabelecendo seu valor sobre
o montante da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte
vencedora.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme
disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11
do CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no
8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta
das custas. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá
- 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios
constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da
existência de lesão incapacitante permanente, decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007809-65.2019.8.26.0161 -Voto no 36.957 CT
7
exercício
da
atividade
laborativa.
Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo "a quo" de
pagamento do benefício. Em havendo prévio deferimento
administrativo de auxílio-doença, deve o benefício ser pago
desde a indevida alta médica, nos termos do artigo 86, §2o, da
Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL CIVIL

AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o, §4o,
II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros e correção
monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, ao
menos até que proceda o Supremo Tribunal Federal ao
julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
(destaquei)”
Mais:
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil
Acidente do Trabalho
Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015
Fixação postergada para a fase da execução, por ausência
de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E
DO INSS. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007809-65.2019.8.26.0161 -Voto no 36.957 CT
8
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Ressalvo, ademais, que a autarquia é isenta de custas,
ficando, elas, portanto, excluídas da condenação.
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes de forma englobada até a citação e após, mês a mês,
decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do
RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida,
aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009,
data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria
de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os
“embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Por fim, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no Comunicado 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1007809-65.2019.8.26.0161
Nome do Segurado:
Ivan Rodrigues Leôncio
Benefício Concedido:
Auxílio-doença acidentário 91% SB
DIB:
10.05.2019 (fls. 19)
RMI
a ser apurada em liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007809-65.2019.8.26.0161 -Voto no 36.957 CT
9
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao apelo do autor e ao reexame necessário, NEGANDO-O ao outro
recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata
implantação do benefício, servindo a cópia deste acórdão como ofício ao
INSS, incumbindo ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou
posto da Previdência Social.
ALDEMAR SILVA
Relator